Tribunal: TJDFT
Processo: 0005892-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. LÍDER DA ASSOCIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ART. 42 DA LAD. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INSTRUMENTOS E BENS UTILIZAÇÃO OU ORIUNDOS DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDEFERIMENTO.

I - Incabível a absolvição dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, quando a prova dos autos é segura na demonstração da materialidade e da autoria, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, bem assim as interceptações telefônicas.

II - A estabilidade e permanência se verificam da prova dos autos, certo que as investigações perduraram por cerca de um ano, período em que os réus mantinham as atividades ilícitas ativas e rentáveis.

III - Depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade.

IV - Não se desincumbiu a Defesa do ônus de comprovar a alegação de coação moral irresistível, a teor da redação do art. 156 do CPP.

V - A culpabilidade merece valoração negativa quando demonstrada a maior reprovabilidade do comportamento do agente que atuava como líder da associação criminosa.

VI - Nos termos do art. 42 da LAD, a quantidade e natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base.

VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.

VIII - O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que deve ser integralmente compensada com eventual atenuante reconhecida pelo Julgador e, ademais, não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

IX - Não pode ser reconhecida a colaboração (ou delação) premiada, quando o agente apenas admite a prática do tráfico, porém nega atuar na associação e tampouco que os demais réus também façam parte dela.

X - Segundo o disposto no art. 33, § 4o da LAD, nos crimes de tráfico de entorpecente, “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

XI - A condenação na mesma sentença pela prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação do privilégio, pois configurada a dedicação à atividade criminosa.

XII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.

XIII - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução.

XIV - Tendo os réus permanecido presos durante a instrução criminal, confirmadas a materialidade e autoria e configurados os requisitos do art. 312 do CP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade.

XV – Em atenção ao art. 243, parágrafo único, da CF, art. 91, do CPP e 63 da LAD, constitui efeito da sentença condenatória o perdimento dos instrumentos, valores e bens utilizados ou que sejam oriundos dos delitos de tráfico e associação para o tráfico. No ponto, o col. STF decidiu que o perdimento será decretado mesmo sem a comprovação de uso habitual ou de adulteração.

XVI - Recursos conhecidos e parcialmente providos.